Tribunal: STF
Processo: RMS 38698
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto por Luiz Fernando da Cruz Nunes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que desproveu o Agravo Interno no Mandado de Segurança 28.090/DF. O acórdão possui a seguinte ementa: 



    AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. ACÓRDÃO DA TERCEIRA TURMA. TERATOLOGIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO WRIT. SÚMULA 267 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de ser inadmissível a impetração do mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo em caso de teratologia ou de flagrante ilegalidade.



    2. Na espécie, a parte defende que padece de ilegalidade o acórdão da Terceira Turma que reconheceu a intempestividade na interposição do recurso especial, cuja fundamentação encontra arrimo na legislação e na jurisprudência deste Sodalício acerca do tema.



    3. Ademais, sequer há como se conceber ilegalidade no argumento de que a comprovação do feriado poderia ter sido extraída da juntada de calendário, porquanto o acórdão apontado como coator também nesse ponto se alinhou à jurisprudência desta Corte, no sentido de que “deve ser colacionado o ato normativo com essa previsão, por meio de documento idôneo, no momento da interposição do recurso”.



    4. Além disso, de uma análise dos autos do AREsp n. 1.766.001/SE, verifica-se que o ora agravante opôs embargos de declaração contra o acórdão apontado como ato coator, o que impede o conhecimento do writ, nos termos da Súmula n. 267 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.



    5. Verifica-se, portanto, que os argumentos alinhados na petição inicial e reprisados no presente agravo interno demonstram que o recorrente, em verdade, utiliza o mandado de segurança como sucedâneo recursal, por não se conformar com o resultado do julgamento, em postura repudiada por esta Corte Superior. Precedentes.



    6. Agravo interno desprovido.



    O recorrente narra que impetrou mandado de segurança contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que, ao apreciar agravo interno interposto no AResp 1.766.001, manteve a decisão que não conheceu do recurso especial por intempestividade.



    Sustenta que “o acórdão impugnado está a merecer reforma, uma vez que, data máxima vênia, infringiu normas constitucionais”.



    Afirma que “não há que se falar em descabimento de Mandado de Segurança no presente caso, haja vista que o direito líquido e certo do Recorrente de ter o seu recurso julgado foi obstado, em razão de uma decisão teratológica, absurda e ilegal, que desconsiderou documento juntado aos autos ainda deixou de aplicar um dispositivo constitucionalmente válido e perfeitamente aplicável ao presente caso”.



    Alega que houve teratologia na não admissão de seu recurso especial por intempestividade pois “a comprovação da ocorrência de feriado local foi feita no momento oportuno e por documento idôneo, ferindo o direito líquido e certo do Recorrente de ter examinado seu recurso especial, gerando, por consequência, cerceamento de defesa e não observância ao devido processo legal”.



    Argumenta que “demonstrada está a fumaça do bom direito ante a violação do direito líquido certo do Impetrante na medida em que, diante da recusa oposta pelo Impetrado, o Recurso Especial interposto tempestivamente deixará de ter sua apreciação de mérito realizada diante de um empecilho burocrático e abusivo criado pelo impetrado que, por liberalidade, recusou-se em aplicar a lei”.



    Aduz que há periculum in mora, pois a demora “ocasionará o Trânsito em Julgado da decisão impugnada, fazendo com que o presente Mandado de Segurança perca o seu objeto, tendo em vista que o mesmo não pode ser impetrado contra decisão transitada em julgado”, e “também ocasionará a supressão do direito da Impetrante de ter o seu recurso analisado por este e. Tribunal Superior, tendo em vista o esgotamento desta instância recursal e a consequente continuidade da marcha processual, sem que se tenha dado uma resposta ao apelo da mesma, na contramão do Princípio da Primazia do Julgamento do Mérito insculpido do NCPC”.



    Salienta que “quando da interposição do Recurso Especial este fora interposto com o mesmo documento para a comprovação do feriado local, qual seja, o Calendário Judicial do Tribunal de Justiça de Sergipe e apresentou decisões em seus recursos anteriores que o STF tem aceitado tal documento”.



    Assevera, ainda, que “a não aplicação de um dispositivo expresso, constitucionalmente válido e perfeitamente cabível no caso concreto, qual seja, o Art. 932, Parágrafo Único, do NCPC, é uma absurda ilegalidade, o que torna a referida decisão manifestamente ilegal e justifica o mandado de segurança apresentado”.



    Pontua que “o acórdão impugnado infringiu as normas constitucionais constantes no Art. 5º, XXXV, LIV e LV da CF/88, na medida em que suprimiu da apreciação do Poder Judiciário a lesão aos direitos do Recorrente”.



    Requer que “seja o presente recurso conhecido em seu duplo efeito e provido, conhecendo o Mandado de Segurança e concedendo a Segurança, com o intuito de determinar que o e. Superior Tribunal de Justiça – STJ, admitida e dê provimento ao AgInt no Recurso Especial nº 1766001/SE e em consequência admitida o Recurso Especial interposto, eis que tempestivo e presentes as demais condições e pressupostos de admissibilidade, dando seguimento à análise do mérito recursal”.



    É o Relatório. Decido. 



    O presente Recurso Ordinário não merece provimento.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo interno e manter a decisão que negou seguimento ao mandamus, assentou: 



    "[...] consoante consignado na decisão ora combatida, a jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no sentido de ser inadmissível a impetração do mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo em caso de teratologia ou flagrante ilegalidade.



    [...]



    Na espécie, o agravante insiste na existência de flagrante ilegalidade no acórdão da Terceira Turma, que reconheceu a intempestividade na interposição do recurso especial.



    [...]



    Depreende-se dos excertos acima transcritos que a fundamentação adotada para não conhecer do recurso especial encontra arrimo na legislação e na jurisprudência acerca do tema, o que, por si só, afasta a fragrante ilegalidade suscitada na presente impetração.



    [...]



    Ademais, sequer há como se conceber ilegalidade no argumento de que a comprovação acerca do feriado poderia ter sido extraída da juntada de calendário, porquanto o acórdão apontado como coator também nesse ponto se alinhou à jurisprudência desta Corte, no sentido de que deve ser colacionado o ato normativo com essa previsão, por meio de documento idôneo, no momento da interposição do recurso.



    [...]



    Nesse contexto, forçoso concluir que o ato judicial atacado não apresenta evidente teratologia ou ilegalidade manifesta, não sendo mesmo hipótese para o processamento do writ."



    Como visto, o acórdão impugnado está amparado em orientação consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é necessária a comprovação da ocorrência de feriado local, da suspensão do expediente forense ou dos prazos processuais em virtude de norma local por meio de documento idôneo no ato de interposição do Recurso Especial, não servindo como comprovante a cópia do calendário do Judiciário. Dessa forma, não se pode tachar de teratológica decisão que, em última análise, seguindo orientação pacificada do Órgão julgador, conferiu interpretação razoável à legislação. 



    Além disso, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “de uma análise dos autos do AREsp n. 1.766.001/SE, verifica-se que, no dia 14/9/2021, o ora agravante opôs embargos de declaração contra o acórdão apontado como ato coator, o que impede o conhecimento do writ, nos termos da Súmula n. 267 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido não divergiu da sólida orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, no sentido de que não é cabível o mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexista meios para a sua impugnação (MS 27.915, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno, DJ de 19/3/2010; MS 25.413, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 14/9/2007; MS 25.070, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJ de 8/6/2007; MS 25.019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 12/11/2004; MS 22.626, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 22/11/1996) o que, obviamente, não é o caso dos autos. Essa orientação, inclusive, reflete o sumariado com a edição da Súmula 267 deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, segundo a qual: “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente